Tribunal: TJDFT
Processo: 0723206-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal; não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; ela incidir sobre bens de baixa liquidez; fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei (CPC/15, art. 847).
2. Além de ausentes as circunstâncias que justifiquem a substituição do bem penhorado, as Agravantes sequer indicaram bens em substituição à penhora impugnada ou ofereceram garantia equivalente, o que sinaliza a necessidade de manutenção da constrição, ante a recalcitrância das Executadas em saldarem a dívida.
3. O CPC/15 não veda a penhora de bem hipotecado ou objeto de promessa de compra e venda, exigindo-se apenas a intimação do terceiro a que se refere o ônus para resguardar seus interesses (art. 799, I, do CPC/15).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.